Tribunal: TJDFT
Processo: 0041847-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041847-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude da decisão (ID 61101715) que deferiu o pedido de habilitação da herdeira (MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SÁ) em substituição ao credor originário (SEBASTIÃO AGUIAR DE SÁ) e da ausência de impugnação do executado (ID 62888575), oficie-se à COORPRE para que promova a retificação do precatório de ID 34723227, adequando a titularidade do beneficiário aos termos do decisum indicado. No que concerne ao pedido lançado no ID 62652209, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador